Tribunal: STF
Processo: HC 265998
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 12.338/2024. Aferição da hediondez na data da edição do Decreto. Requisito objetivo não satisfeito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luis Felício contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.019.624/SP (evento 5).



    O paciente cumpre pena total de 54 (cinquenta e quatro) anos e 13 (treze) dias de pena de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio, roubo majorado pelo concurso de pessoas, associação criminosa, desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 157, § 3º; art. 157 § 2º, II c/c art. 29, caput; art. 288; art. 330; e art. 14, caput, da Lei 10.826/03 c/c art. 69, caput, todos do Código Penal. No curso do cumprimento da pena, teve indeferido pedido de indulto com base no Decreto nº 12.338/24 (evento 2, fls. 25-30).



    No presente writ, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do art. 9º, inciso IV do Decreto 12.338/2024. Alega o preenchimento dos requisitos legais, bem como a ausência de hediondez dos delitos no tempo dos fatos. Aduz que “no tocante à hediondez dos crimes de roubo e latrocínio, é certo que incide, ao contrário do que aplicou a autoridade coatora, a irretroatividade da lei penal mais gravosa, prevista constitucionalmente, visando a evitar que o recrudescimento da lei possa “piorar” a situação do apenado, prejudicando a sua ressocialização”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do indulto natalino com espeque no Decreto 12.338/2024.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. LATROCÍNIO. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Juízo primevo indeferiu o pedido de indulto natalino em favor do paciente, tendo em vista que “o sentenciado foi condenado em razão da prática de crimes hediondos, de modo que não pode ser agraciado com indulto ou comutação, em face da vedação inserta no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal. Tal proibição encontra previsão, também, no artigo 2º, I, da Lei n. 8.072/90. (...) Ademais, para fins de indulto, a hediondez do crime à luz do ordenamento jurídico há de ser aferida considerando-se, única e exclusivamente, a data do Decreto Presidencial respectivo, pouco importando, no particular, a data da prática delituosa.”(evento 2, fls. 25-30).



    O Tribunal local, ao negar provimento ao agravo em execução penal, assinalou que (evento 3): 



    “(...).



    A competência para a concessão da benesse, com base em critérios de conveniência e oportunidade, é privativa do Presidente da República, conforme art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, não cabendo ao Judiciário proceder a uma interpretação extensiva das restrições contidas no decreto presidencial, mas, apenas, declarar direito já existente se preenchidos os requisitos para tanto. 



    Para além da vedação constitucional, nos termos do artigo 1º, I, do Decreto 12.338/2024, verbis: 



    “Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;” (grifos nossos). 



    O delito de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (latrocínio - art. 157, § 3º, do CP), objeto também de cumprimento neste caso, previsto na Lei 8.072/90 (art. 1º, II, “a”), foram elevados à qualidade de hediondos com a publicação da Lei 13.964 em 2019 (pacote anticrime), que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, vejamos: 



    “Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (...) II - roubo: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (...) c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (...).” [Grifo nosso]. 



    Diante disso, o reeducando sustenta em sede de agravo de execução apreciado neste aresto (fls. 01/06 destes autos) que à época do crime não existia a configuração da hediondez no tocante ao latrocínio, e, portanto, lei posterior não poderia prejudicar a concessão do indulto sob pena de admissão de retroatividade da lei penal mais gravosa. Respeitosamente, no entanto, o quadro pessoal de responsabilizações criminais não comporta indulto.



    Malgrado os ilícitos penais terem sido cometidos anteriormente à publicação da Lei 13.964/2019, como reporta a r. Defesa, em 11/12/2009 (conforme se extrai de informação em cálculo de pena à fls. 1269 da origem), o momento correto de aferição da natureza do crime para fins de concessão do indulto é o da entrada em vigor da norma instituidora do benefício, e não do tempo do crime. Nessa direção, o col. STF e o eg. STJ, verbis:



    (...)



    O reeducando cumpre penas em profusão, todas limitadoras do seu status libertatis e por crimes graves, repito: 54 (cinquenta e quatro) anos e 13 (treze) dias de pena em razão do cometimento dos crimes de latrocínio, roubo majorado pelo concurso de pessoas, associação criminosa, desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Além disso, consta de fl. 1275 (verbis) "Previsão de término da pena: 13/09/2057". 



    A meu sentir a teleologia do benefício não foi concebida para a situação deste reeducando. Exige-se que o sentenciado cumpra dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, na hipótese de eventual concessão de indulto aos demais crimes cometidos em concurso, nos termos do parágrafo único, do art. 7º, do mesmo diploma, o que não fora sequer levado em conta por S. Exa. o MM. Juízo da execução, verbis:



    (...)



    Se adotado um critério para refutar a pretensão, o mais seria despiciendo, não passando, de todo o modo despercebido que os demais elementos necessários à obtenção do indulto sequer foram analisados na decisão guerreada, de sorte que eventual nossa manifestação acerca da benesse acarretaria indevida supressão de instância (Agravo de Execução Penal 0006454-08.2024.8.26.0502; Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione; 2ª Câmara de Direito Criminal; Dje 28/08/2024). 



    Por isso se confirma o indeferimento do benefício e, por tabela, nega-se provimento ao recurso defensivo.” (destaquei).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto, à seguinte compreensão:



    “(...).



    No caso, o Tribunal local considerou a data da publicação do decreto presidencial para fins de aferição da hediondez do delito. 



    Reafirmo que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte que entende que a aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime (AgRg no HC n. 958.636/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025 DJEN de 19/2/2025). 



    Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 994.784/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025 , DJEN de 9/6/2025; AgRg no HC n. 991.855/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025; e AgRg no HC n. 1.014.986/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025 , DJEN de 25/8/2025. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei)



    Ressalto que, na esteira das instâncias antecedentes, o pleito defensivo esbarra em vedação prevista no próprio Decreto 12.338/2024, em consonância com previsão constitucional e da Lei n. 8.072/90, a incidir o disposto no inciso I do art. 1º do aludido Decreto, abaixo transcrito:



    “ Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:



      I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    (...)”. 



    Ademais, como assinalado pelo magistrado de primeiro grau, “não se pode deslembrar, ademais, que o Decreto Presidencial não pode sobrepor-se à vedação constitucional supracitada, sob pena de padecer de flagrante inconstitucionalidade, a impedir sua aplicação”.



    Além disso, destaco que o dito ato coator não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido de que “A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito” (HC 117.938/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.02.2014); “A natureza dos crimes não contemplados pelo decreto presidencial que concede o benefício de indulto e comutação de pena deve ser aferida à época da edição do respectivo ato normativo, pouco importando a data em que tais delitos foram praticados”(HC 94.679/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.12.2008).



    Por fim, anoto que uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de indulto encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa.



    Nessa linha, colho precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 



    2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 



    3. Agravo desprovido.”



    (AP 863 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.9.2019)



    Portanto, à falta de cumprimento de requisito legal, inviável a concessão de indulto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente